Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735408-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Reintegração de posse – Cessão de área para instalação de painéis publicitários – Dissolução do contrato com base em cláusula resolutória expressa deflagrada ante o inadimplemento - Resistência do cessionário em desinstalar os painéis e em devolver a área – Esbulho configurado, por não mais subsistir a justa causa da posse – Procedência da demanda - Honorários de sucumbência fixados com base no critério da legalidade, apesar do elevado valor da causa, reduzindose, porém, o percentual para o mínimo previsto em lei. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo 1.076, defendendo que com o provimento da apelação do recorrente, que reduziu os honorários sucumbenciais arbitrados na origem de 12% (doze por cento) para 10 (dez por cento) houve proveito econômico da empresa em montante superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, assim, haveriam de ser arbitrados honorários em prol da defesa do recorrente; b) enunciado 98 do STJ, sob o argumento que de os embargos de declaração opostos possuem notório propósito de prequestionamento e não têm caráter protelatório; c) artigos 489, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023